Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes no pedido de indenização por danos morais, na quantia de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), bem como na reativação do plano de saúde em seu nome. Requer a procedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que a rescisão contratual ocorreu sem a devida notificação.
3. Em contrarrazões, o réu argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso, diante da não observância ao princípio da dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda, as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum. Preliminar rejeitada.
4. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ademais, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98 e pelas demais legislações pertinentes à matéria.
5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do seu direito.
6. Ainda que se trate de relação de consumo, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. O art. 13, II, da Lei 9656/98 estabelece a possibilidade de rescisão contratual, nos casos de não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
8. Em que pese suas alegações, de que residia à época e ainda reside em Sobradinho, não mais utilizando seu endereço de Fortaleza/CE, a autora não comprovou que realizou a alteração no cadastro junto à ré, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.
9. Dos autos consta, de forma clara, notificação enviada ao endereço informado no cadastro da autora (ID 18802428) para fins de rescisão contratual, caso não houvesse o pagamento das mensalidades em aberto (ID 18802430, pags. 01 a 03)
10. Diante da inadimplência e da validade da notificação enviada à autora, escorreita a rescisão contratual, não havendo que se falar em violação do direito à informação, nem ato ilícito, tampouco danos morais a ser indenizado. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).